Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714527-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO RECORRIDO: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RENDA. CABÍVEL. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA OU OFENSA À DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. Não restando presente a probabilidade do direito, inexiste motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. 2. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Inteligência do art. 43 do CTN. 2.1. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual. Assim, tais valores podem advir de verba salarial ou de outras rendas. 3. Incabível entender, de plano, que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida. Precedentes. 3.1. No caso dos autos o agravante não comprovou que a restituição tem natureza salarial. Também não demonstrou que a penhora da restituição prejudicará sua subsistência ou ofenderá sua dignidade ou de sua família. Ademais, a verba que pretende ver restituída não possui o caráter da atualidade, sendo possível sua constrição. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de multa por embargos protelatórios; b) artigos 1°, inciso III, da Constituição Federal, 649, inciso IV, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o caráter alimentar das verbas referentes à restituição de imposto de renda e, consequentemente, sua impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 649, inciso IV, e 833, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021